Tribunal: STF
Processo: AI 261829
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-23
Data de publicação: 2000-05-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O direito à ampla defesa é o direito de se utilizar dos meios
processuais que a lei admite nos limites de sua admissão. No caso, é a
lei (art. 544, § 1º, do C.P.C.) que determina que não seja conhecido o
agravo se do instrumento não constarem as peças que ela tem como de
traslado obrigatório, e entre elas estão as a que alude o despacho ora
agravado, que, assim, não violou o direito à ampla defesa.
Agravo a que se nega provimento.